Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVESTIMENTOS. PROMESSA DE LUCRO DIÁRIA DE 0,65% SOBRE O CAPITAL INVESTIDO. AUFERIMENTO DE LUCROS PELO INVESTIDOR. MERA EXPECTATIVA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. POSSÍVEL “ESQUEMA PONZI”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento de rendimentos decorrentes de investimentos aportados pelo autor, ora apelante.

2. O autor, ora apelante, constituiu com as rés, ora apeladas, “sociedade em conta de participação”, por meio da qual investiu, entre dezembro de 2017 a 26/11/2018, o montante de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais), sob a promessa de pagamento de rendimentos diários, pelas rés, ora apeladas, na ordem de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento). Durante a relação contratual, o autor, ora apelante, auferiu, a título de rendimentos pelos aportes investidos, o montante de R$153.503,10 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e três reais e dez centavos), conforme atestam os extratos apresentados ao ID 52848968. Os valores pleiteados pelo autor, ora apelante, no presente feito, dizem respeito aos demais rendimentos supostamente não pagos pelas rés, ora apeladas.

3. É indevido o pagamento de rendimentos ou de "lucros contratuais" ao autor, ora apelante, no âmbito de investimento de alto e notório risco, no qual o lucro, sobretudo no elevado patamar previsto no negócio jurídico, se apresenta como simples expectativa. O aporte de investimentos no mercado financeiro, imobiliário ou de criptoativos pressupõe riscos consideráveis, especialmente se tratando daqueles realizados sob a promessa de pagamento de rendimentos exorbitantes. Os valores relativos a rendimentos não auferidos pelo investidor com a aplicação financeira, assim, não podem ser classificados como lucros cessantes. Precedentes deste e. Tribunal.

4. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes, no patamar diário de 0.65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) sobre o capital investido, sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951.

5. Segundo conceituação conferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no “Esquema Ponzi”, a aparência “de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são entregues a uma pessoa que promete restituir os valores com maior rentabilidade, mas os lucros são pagos com recursos novos, como na pirâmide. A diferença é que a ‘vítima’ não precisa realizar esforços para atrair novos investidores”.

6. Seja pela impossibilidade de se compelir os apelados a pagarem os lucros de investimento que o investidor esperava auferir, seja pelo fato de que os negócios jurídicos firmados sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.